Tribunal: TJES
Processo: 5000171-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000171-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVIES – ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação da prisão preventiva deve restar demonstrada a necessidade para a
garantia da

ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

2. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, seja como forma de
evitar a reiteração delitiva
, seja em razão da gravidade da conduta imposta pelo transporte intramunicipal de 2 (dois) kg de “cocaína”.

3. C
ondições favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos suficientes a recomendar o seu acautelamento.

4. Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000171-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS DE SOUZA MADURO contra ato da Juíza de Direito da audiência de custódia de Viana-ES, a qual, nos autos de nº. 0016762-16.2021.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que: (i) o juízo impetrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente; (ii) o réu é primário e ostenta bons antecedentes; (iii) o paciente estava realizando uma corrida de “uber”, buscando uma sacola da qual não tinha conhecimento de seu conteúdo (tratava-se de droga). Assim, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva.

Em decisão proferida no plantão judiciário (Id. Nº 1999776), o Eminente Des. Relator Carlos Simões Fonseca indeferiu a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Decisão de Id. nº 2011497 desta relatoria, referendando a decisão do plantão judiciário, tendo em vista a inalteração do quadro fático debatido.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (Id. nº 2106452 e 2106453).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 2147407) opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000171-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatador, cuidam-se
os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS DE SOUZA MADURO contra ato da Juíza de Direito da audiência de custódia de Viana-ES, a qual, nos autos de nº. 0016762-16.2021.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do autuado em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que: (i) o juízo impetrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente; (ii) o réu é primário e ostenta bons antecedentes; (iii) o paciente estava realizando uma corrida de “uber”, buscando uma sacola da qual não tinha conhecimento de seu conteúdo (tratava-se de droga). Assim, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva.

Em decisão proferida no plantão judiciário (Id. Nº 1999776), o Eminente Des. Relator Carlos Simões Fonseca indeferiu a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Decisão de Id. nº 2011497 desta relatoria, referendando a decisão do plantão judiciário, tendo em vista a inalteração do quadro fático debatido.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (Id. nº 2106452 e 2106453).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 2147407) opinando para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Segundo se extrai dos autos, o Paciente fora preso em 20/12/2021, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2003 – crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Logo, em 21/12/2021, houve a audiência de custódia, no Centro de Triagem de Viana-CTV, em que o douto juízo reconheceu a ausência de vícios da prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I do CPP.

Ocorre que, conforme exposto, o Impetrante defende que a prisão preventiva decretada não está amparada nos motivos constantes no art. 312 do CPP, e que o Paciente possui bons antecedentes e é réu primário, não sendo perigoso a ordem pública.

Sabe-se que, na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu,
da denúncia (Id. nº 2106453), observo que o Paciente
transportava 2 (dois) quilos de “cocaína” em seu carro, que lhe foi entregue por Inara da Silva Cruz, também denunciada, para realizar o transporte entre os bairros de Vila Nova de Colares e Cidade Pomar, na Serra-ES.

Tem-se registrado que agentes da Polícia Militar, em patrulha na região, registraram a entrega do pacote pela segunda ré ao paciente, e que ao iniciarem a perseguição, o Denunciado dispensou pela janela de seu carro o conteúdo com a substância ilícita. Ao ser apreendido e abordado, o próprio paciente admitiu ter conhecimento de que se tratava da citada droga e que deveria realizar o mencionado trajeto para a entrega da mesma.

Além disso,
tem-se recente decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Serra-ES, proferida em 03/02/2022, que, com fulcro no art. 316 do CPP, manteve a prisão preventiva, por não haver alteração no quadro fático-processual que ensejassem a revogação do
decisum.

Assim sendo
, vislumbro verdadeira
prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria
, não havendo nos autos qualquer decisão que tenha atestado a tese de inocência do paciente.

Por fim, saliento que condições favoráveis como ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos suficientes a recomendar o seu acautelamento.

Diante do exposto,
DENEGO a ordem.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000171-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS DE SOUZA MADURO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVIES – ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação da prisão preventiva deve restar demonstrada a necessidade para a
garantia da

ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

2. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, seja como forma de
evitar a reiteração delitiva
, seja em razão da gravidade da conduta imposta pelo transporte intramunicipal de 2 (dois) kg de “cocaína”.

3. C
ondições favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos suficientes a recomendar o seu acautelamento.

4. Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 16 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR